Tribunal: STF
Processo: HC 211829
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa. Prisão preventiva. Alegação de fragilidade probatória. Revolvimento de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 705.940/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 25.09.2019 e, posteriormente, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006.



3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 705.940, Ministro Olindo Menezes, denegou o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a fragilidade das provas que deram origem à condenação, alegadamente embasada em interceptação telefônica inidônea. Aduz constrangimento ilegal por ser o paciente primário, não possuir antecedentes criminais e trabalhar com atividade lícita. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida a “A revogação da prisão preventiva in casu, (...) , em razão do excesso de prazo, eis que se encontra recluso cautelarmente há quase DOIS anos, bem como em razão da ausência de indícios de autoria delitiva”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. Ressalto que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, algumas passagens da sentença condenatória:



    “[...]



    Contudo, as provas dos autos deixam mais do que clara a relação entre os denunciados WALDENIO, RICARDO, HENRIQUE, ADRIANO e LUCIANO, todos vistos como um todo único, um núcleo exclusivamente destinado ao tráfico de drogas.



    [...]



    Diante de todo este contexto, na melhor de todas as hipóteses, é possível concluir que o réu WALDENIO possuía atividade paralela ao tráfico de drogas, certamente, com a finalidade de dificultar a ação da polícia, sendo certo que, na verdade, as provas são absolutamente cabais e incontestáveis em desfavor do denunciado.



    [...]



    De tal modo que, diante de todo o acima exposto, não se afigura minimamente possível concluir pela absolvição dos denunciados, havendo inegáveis provas de que o acusado WALDENIO negociava; intermediava, repassava e, inclusive, pelo diálogo acima, guardava drogas para fins de tráfico, contando com o auxílio direto e imediato do réu RICARDO, que repassava para o entorpecente para os vendedores e acabava por auxiliá-lo nas tratativas e diligências para a efetivação do tráfico de drogas.”



11. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479 Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli.



12. Para dissentir das instâncias de origem no sentido da “fragilidade dos indícios da autoria delitiva”, como quer a defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator